Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005043-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[RODRIGO ROCHA BELINI - CPF: 969.296.261-04 (ADVOGADO), ELIAS VALVERDE DE CASTRO - CPF: 517.686.239-53 (PACIENTE), RODRIGO ROCHA BELINI - CPF: 969.296.261-04 (IMPETRANTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), RODRIGO ROCHA BELINI - CPF: 969.296.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI JOSÉ BERGAMIN (VÍTIMA), DARCI JOSÉ BERGAMIN (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005043-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO ROCHA BELINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, com base na pena
in
abstrato, quando entre a pronúncia e a data atual transcorre prazo superior ao previsto no art. 109, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005043-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO ROCHA BELINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Elias Valverde, no qual suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime apurado na ação penal n.
000158.18.1991.8.11.0025, em trâmite pela Comarca de Juína.

Em suas razões, assevera que: 1) está sendo processado pelo crime de homicídio, ocorrido em 5-9-1988; 2) “
como não atendeu ao chamamento editatício, o acusado teve sua revelia decretada em 25 de outubro de 1989, ocasião em que também foi nomeado defensor dativo para patrocinar sua defesa
” (sic); 3) a pronúncia ocorreu em 29-2-2000, e, “
como o acusado estava em lugar incerto e não sabido – foragido no entendimento do juízo processante – o mesmo não pôde ser intimado pessoalmente – nem por edital – acerca da sentença de pronúncia
” (sic); em 5-6-2019 foi preso, preventivamente, e, em 15-6-2019, foi intimado da pronúncia, que foi impugnada por recurso em sentido estrito; 4) o crime prescreveu em 28-2-2020 (Id. 35482953).

A liminar foi deferida no plantão judicial, e as informações dispensadas (Id. 35484472).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 37234990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020